Tribunal: TJDFT
Processo: 0706131-16.2021.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706131-16.2021.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANDERLEY E CORREIA COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA, ALINY PEDROZA WANDERLEY, OSVALDO CARNEIRO WANDERLEY APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intimem-se os apelantes para provar, no prazo de cinco (5) dias, o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator